Tribunal: TJDFT
Processo: 0713036-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO EXCLUSIVO PARA MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Contrato com pedido de indenização por danos morais cuja sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; determinar a exclusão do nome do autor dos cadastros de proteção ao crédito, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de reparação por dano moral no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. A parte autora interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a sentença de origem não considerou os documentos anexados aos autos que comprovam a existência de danos morais e materiais. Requer a majoração da condenação por danos morais para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a condenação do recorrente em danos materiais no valor que deixou de receber dentro de 6 (seis) meses como “coach”. Contrarrazões apresentadas.
3. De início, cumpre registrar que é defeso à parte recorrente inovar em grau recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição. Se o pedido de condenação da requerida/recorrida por danos materiais no valor que o recorrente deixou de receber dentro de 6(seis) meses como COACH, não foi formulado na petição inicial, o recurso do autor não pode ser conhecido neste ponto por caracterizar inovação recursal (art. 329 do CPC). Assim, deixa-se de conhecer deste pedido. O mesmo entendimento se aplica aos documentos apresentados pelo autor no recurso inominado, os quais não serão apreciados em razão da intempestiva apresentação aos autos.
4. Assim, o ponto a ser solucionado, no presente caso, consiste na análise do quantum indenizatório por danos morais ao requerente/recorrente.
5. No caso em apreço, é incontroverso que a requerida negativou, indevidamente, o nome da parte autora nos cadastros de proteção ao crédito e em 29/01/2020 realizou a retirada do respectivo cadastro.
6. Em que pese as alegações do recorrente, verifica-se que o montante indenizatório arbitrado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra suficiente para compensá-lo pelo infortúnio suportado e está em harmonia com os valores arbitrados por esta Turma Recursal em situações semelhantes. Precedente: (Acórdão 1180477, 07003102020198070004, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1200383, 07043742520198070020, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. A indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda finalidade de prevenção e pedagógico-punitiva que se revestem as condenações. Considerando, sobretudo, o valor da dívida que gerou a negativação indevida, R$ 209,10 (duzentos e nove reais e dez centavos), bem como o período em que o nome do autor ficou negativado, aproximadamente 6 meses, o quantum indenizatório arbitrado na origem se mostra adequado e razoável a reparar os danos morais suportados pelo consumidor, não existindo fundamento para reforma.
8. Cabe ressaltar que a análise do quantum indenizatório deve se ater aos elementos objetivos dos autos, tais como valor da dívida e tempo de negativação, e ao potencial da conduta da requerida de causar danos. No caso, o requerente não comprovou que, em razão da negativação indevida, teve maiores contratempos financeiros que pudessem justificar a majoração da condenação. Ademais, a licença médica para acompanhamento psiquiátrico (ID 21470657) revela-se como fator de foro íntimo não necessariamente vinculado à negativação indevida sofrida pelo consumidor.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.